Tribunal: TJES
Processo: 0019285-45.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019285-45.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HABITAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

APELADO: COMPANHIA ULTRAGAZ S/A e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO – RESCISÃO CONTRATUAL – CLÁUSULA PENAL – NECESSIDADE DE PACTUAÇÃO EXPRESSA – ÔNUS PROBATÓRIO – RECEBIMENTO DE VIA INCOMPLETA DO CONTRATO –
CONTRATAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL NÃO APERFEIÇOADA – DESCONSTITUIÇÃO DA COBRANÇA E DOS APONTAMENTOS PERANTE OS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – DÉBITO DECLARADA INEXISTENTE – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS – BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – APELAÇÃO CÍVEL E PARCIALMENTE PROVIDA.

1
)
Embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo.

2)
No que se refere a prova pretendida – e obstada pelo julgamento antecipado da lide – apesar de verdadeiramente ter sido postulada, no bojo da réplica, a juntada do contrato original, sem que o pleito fosse apreciado pelo juiz, é inócua a nulificação da sentença e retorno dos autos ao Juízo de 1º grau com tal escopo, porquanto já demonstrou a requerida que o documento juntado é o que ostenta como prova do vínculo contratual e teria promovido a juntada de outro, se o possuísse.

3)
A cláusula penal é acessória à prestação principal e somente será exigível se for expressamente pactuada, ainda que em instrumento subsequente, conforme se pode extrair da redação do art. 409 do Código Civil.

4
)
É verossímil a narrativa de que o singelo documento que formalizou a pactuação, em 16/08/2015, foi emitido em duas vias, ficando com parte “carbonada” (2ª via), que não reproduziu o verso do documento, o que leva a concluir, na distribuição do ônus probatório, que caberia à requerida, à luz do art. 373, inciso II, do CPC/2015, comprovar que entregou à contratante do serviço uma via completa do contrato – frente e verso – do que não se desincumbiu.

5)
As cláusulas 6.1 e 7, que respaldam a cobrança, encontram-se redigidas no verso do instrumento, que deveria ter sigo entregue, em cópia, mediante coleta da assinatura (ou pelo menos rubrica) do representante legal da contratante, o que não foi atendido ao entregar-lhe à época, tão somente, a parte frontal do instrumento – mediante reprodução “carbonada” – do qual constam apenas dados das partes envolvidas, condições genéricas da contratação (volume, prazo, preço e os equipamentos cedidos em comodato), além das assinaturas dos representantes legais e das testemunhas.

6)
Encontra-se sedimentada a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, nos casos de protesto indevido de título e de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, o dano moral é considerado
in re ipsa
, ainda que a parte prejudicada seja pessoa jurídica.

7)
A fixação do valor devido a título de indenização por dano moral deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (cf. Jurisprudência em Tese do Superior Tribunal de Justiça, Edição nº 125, DJe de 17/05/2019).

8)
Sopesados os elementos dos autos, as circunstâncias em que o fato ocorreu e a sua repercussão, a indenização deve ser fixada no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser monetariamente corrigido a partir da data do arbitramento e acrescido de juros moratórios desde a citação.

9)
Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Habitar Construtora e Incorporadora Ltda.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha, integrada pela decisão que apreciou os
embargos de declaração
em face dela opostos, que julgou improcedente o pedido na presente “
ação declaratória c/c pedido de indenização por danos morais
” ajuizada em face de
Companhia Ultragaz S/A
.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem enfrentadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao conteúdo meritório da demanda a partir de uma breve síntese dos fatos a ela subjacentes. Vejamos.

De acordo com a autora/apelante, à época em que erigiu o Edifício Central Park, no município de Vila Velha, a requerida/apelada foi contratada para fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP, cuja avença foi formalizada pelo documento de fl. 30.

Ainda de acordo com a sua narrativa, sobredito documento (com texto, tão somente, em sua parte frontal) foi o único por ela recebido à época da contratação e, no dia 02/06/2017, foi surpreendida por notificação extrajudicial enviada pela requerida/apelada pela qual exigiu o pagamento do valor correspondente à multa contratual (R$ 7.695,00) e indenização por quebra de contrato (R$ 7.829,44), totalizando a quantia de R$ 15.524,44 (quinze mil quinhentos e vinte e quatro reais e quarenta e quatro centavos), que se explica pela opção do síndico do Condomínio de substituir a empresa fornecedora de gás após a definitiva entrega do empreendimento.

Diante disso, a autora/apelante propôs a presente ação por entender, em suma, que é ineficaz a cláusula penal invocada pela requerida/apelada a fim de subsidiar a cobrança perpetrada e, de resto, inscrevê-la em cadastros restritivos de crédito, na medida em que à época da contratação do serviço não foi expressamente pactuada cláusula penal para o caso de ocorrer rescisão contratual, conforme se denota da mencionada via recebida (fl. 30).

Ao contestar os pedidos formulados – declaração de inexistência da dívida e indenização por dano moral – alegou a requerida/apelada, de mais relevante, ser hígida a contratação, inclusive, da cláusula penal, diante do descumprimento pela contratante das Cláusulas 6.1 e 7 do contrato celebrado, que versam, respectivamente, sobre a incidência de multa e da indenização em caso de haver rompimento contratual, a teor do instrumento de fls. 94/94-v.

Após a réplica, o processo foi antecipadamente julgado mediante a prolação de sentença de
improcedência
dos pedidos formulados, em face do que se insurge a parte autora/apelante.

No escopo de infirmar sobredita conclusão, sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)
sua única tese de defesa foi simplesmente ignorada, mesmo com a apresentação de embargos de declaração, razão da apresentação do vetor recursal;
(ii)
tanto na peça inicial como em sede de réplica, foi incisiva quanto a necessidade de se produção da prova que estava em poder da apelada, na simples e singela juntada do instrumento contratual original e regularmente assinado, sob as penas do art. 400 do CPC/2015;
(iii)
tendo sido requerida a juntada do contrato, integral e assinado pelas partes, a ausência de determinação neste sentido ou mesmo sua análise judiciosa se apresenta como cerceamento do direito de defesa a viciar o julgamento;
(iv)
o único fundamento inserto na peça vestibular foi de que, no momento da pactuação da avença, apenas um documento foi entregue para que tivesse conhecimento e, conseguintemente, assinasse, não sendo jamais entregue o contrato em si, com seus termos, regras e cláusulas;
(v)
o suposto contrato de adesão colacionado se apresenta com cláusulas padronizadas, sem formatação específica ou identificação dos contraentes, e sequer um ‘timbre’ da apelada;
(vi)
tratando-se de suposto papel carbonado, as assinaturas certamente estariam também como marcas claras em seu verso, exatamente por ser papel carbonado, fato inexistente nos autos;
(vii)
o Código Civil também resguarda o seu direito no art. 427, ao inferir que, dada a ausência de propostas de cláusulas penais, estava a apelada obrigada a não aplicar qualquer sanção contratual;
(viii)
deve ocorrer a reforma da sentença a fim de declarar inexistente o débito de R$ 15.524,44 (quinze mil quinhentos e vinte e quatro reais e quarenta e quatro centavos).

A começar pelo aventado
cerceamento de defesa
, não assiste razão à parte recorrente ao postular a nulificação da sentença e consequente reabertura da fase instrutória a fim de que requerida providencie a juntada aos autos do instrumento contratual original e regularmente assinado pelas partes.

Como se sabe, o julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputar desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I – não houver necessidade de produção de outras provas.

Muito embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo.

Dessa forma, não compete às partes decidir se a lide será ou não julgada antecipadamente, na medida em que o nosso direito processual civil atribui a direção do processo ao magistrado, a teor do art. 139 do CPC/2015.

No que se refere a prova pretendida – e obstada pelo julgamento antecipado da lide – apesar de verdadeiramente ter sido postulada, no bojo da réplica, a juntada do contrato original (fl. 109), sem que o pleito fosse apreciado pelo juiz, parece-me inócua a nulificação da sentença e retorno dos autos ao Juízo de 1º grau com tal escopo, porquanto já demonstrou a requerida/apelada que o documento de fls. 94/94-v é o que ostenta como prova do vínculo contratual e, salvo melhor juízo, teria promovido a juntada de outro, se o possuísse.

Em assim sendo, deve a questão ser solucionada à luz do
ônus probatório
, como melhor veremos adiante, de modo que a considerar suficiente (ou não) o documento recebido pela autora/apelante, à época da contratação, para fins de incidência de multa e indenização a título de cláusula penal por força do verificado rompimento contratual.

Com base em tais fundamentos,
r
ejeito
a argumentação da apelante em prol da anulação da sentença.

Superado o ponto, a questão submetida ao crivo deste Órgão Julgador deve ser solucionada, conforme já antecipei, à luz do ônus da prova e, desde já adianto, concluí que a razão posta-se ao lado da autora/apelante. Explico.

A cláusula penal é acessória à prestação principal e
somente será exigível se for expressamente pactuada
, ainda que em instrumento subsequente, conforme se pode extrair da redação do art. 409 do Código Civil:

Art. 409. A cláusula penal estipulada conjuntamente com a obrigação, ou em ato posterior, pode referir-se à inexecução completa da obrigação, à de alguma cláusula especial ou simplesmente à mora.

Em reforço, trago a lume precedente emanado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. Pretensão ao recebimento de multa contratual que a parte autora entende devida em virtude da rescisão unilateral de contratos de prestação de serviços de intermediação e de administração de carteira imobiliária.

3.
A cláusula penal não resulta automaticamente da lei, tampouco da natureza do contrato, dependendo a sua exigência de prévia pactuação entre as partes
.

4. (...)

7. Recurso especial parcialmente provido.”

(STJ, Terceira Turma, REsp nº 1.691.008/GO, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 08/05/2018, DJe de 18/05/2018)

Em suma: a exigibilidade da cláusula penal depende de prévia convenção entre as partes do contrato.

Novamente centrando no caso concreto, alega a parte autora ter recebido, à época da contratação do serviço de fornecimento de gás, somente a via que segue à fl. 30, que não possui conteúdo em seu verso, daí porque desconhecia a existência das cláusulas invocadas pelas requeridas (6.1. e 7), que justamente teriam sido inseridas no verso do instrumento, de modo que não poderia ser-lhe atribuído o ônus de provar, quanto ao fato constitutivo de seu direito (CPC/2015, art. 373, I), que não recebeu o verso de sobredito documento.

É verossímil a sua narrativa de que o singelo documento que formalizou a pactuação, em 16/08/2015, foi emitido em duas vias, ficando com parte “carbonada” (2ª via), que não reproduziu o verso do documento, levando-me a concluir, na distribuição do ônus probatório, que caberia à requerida, à luz do art. 373, II, do CPC/2015, comprovar que entregou à parte contratante do serviço uma via completa do contrato – frente e verso – do que não se desincumbiu.

Como acima dito, as cláusulas 6.1 e 7 do contrato, que respaldam a cobrança promovida em desfavor da autora, encontram-se redigidas no verso do instrumento, que deveria ter sigo entregue, em cópia, mediante coleta da assinatura (ou pelo menos rubrica) do representante legal da pessoa jurídica contratante, o que não foi atendido ao entregar-lhe à época, tão somente, a parte frontal do instrumento – mediante reprodução “carbonada” – do qual constam apenas dados das partes envolvidas, condições genéricas da contratação (volume, prazo, preço e os equipamentos cedidos em comodato), além das assinaturas dos representantes legais e das testemunhas.

Com isso concluo, consoante já havia antecipado, que assiste razão à parte autora ao considerar
não pactuada a cláusula penal
, diante do desconhecimento de seu conteúdo, que foi ocasionado pelo não recebimento da página do contrato de adesão que sobre ela versada, repito, a que se encontrava no verso da folha efetivamente entregue em agosto de 2015.

Ante o exposto, proponho a reforma da sentença a fim de
julgar procedente o pedido “d.1
”, em prol da declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes a partir da rescisão contratual e, via reflexa, da insubsistência do débito de R$ 15.524,44 (quinze mil quinhentos e vinte e quatro reais e quatro centavos) oriundo da cobrança de multa e indenização por rompimento contratual e do apontamento do nome/CNPJ da parte autora/apelante perante os cadastros de inadimplentes (pedido “d.3”).

Na sequência, avanço à análise do pedido “e”, pelo qual pretende a autora ser ressarcida dos
danos extrapatrimoniais
alegadamente sofridos ao ser indevidamente inscrita em cadastros restritivos de crédito.

Encontra-se sedimentada a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, nos casos de protesto indevido de título e de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito,
o dano moral é considerado
in re ipsa
, ainda que a parte prejudicada seja pessoa jurídica
.

Por todos:

“(...) 3. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes
acarreta dano moral in re ipsa, ainda que a vítima se trate de pessoa jurídica
.

4. (...)

6. Recurso especial conhecido e provido.”

(STJ, Terceira Turma, REsp nº 2.130.170/SP, relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 03/09/2024, DJe 06/09/2024)

“(...) 6. Esta Casa perfilha o entendimento de que o protesto indevido de título de crédito ou
a inscrição irregular em cadastro de inadimplentes configura dano moral passível de reparação, sendo presumida a lesão, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
.

7. (...)

8. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido”.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp nº 2.117.949/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 17/06/2024, DJe de 19/06/2024)

No que se refere ao
quantum
indenizatório, é excessiva a quantia sugerida pela autora/apelante (R$ 10.000,00), por não ter sido demonstrada a ocorrência de maiores prejuízos além da presumida lesão, de modo que o arbitramento de indenização nesse patamar violaria, a meu ver, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Como se sabe, a
fixação do valor devido
a
título de indenização por dano mora
l
deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano
(cf. Jurisprudência em Tese do Superior Tribunal de Justiça, Edição nº 125, DJe de 17/05/2019).

Dessa forma, sopesados os elementos dos autos, as circunstâncias em que o fato ocorreu e a sua repercussão, entendo que a indenização deve ser fixada no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser monetariamente corrigido a partir da data do arbitramento e acrescido de juros moratórios desde a citação.

Por fim, resta-nos redimensionar os ônus sucumbenciais.

Com o desfecho que se anuncia, em prol da reforma da sentença, deve a requerida/apelada ser condenada ao pagamento das custas processuais e da verba honorária devida aos advogados da parte autora,
que arbitro em 15% sobre o proveito econômico obtido
, qual seja, o somatório do valor do débito cuja inexistência restou declarada (R$ 15.524,44) e o da indenização por dano moral fixada (R$ 3.000,00).

Do exposto,
conheço da apelação cível e lhe dou provimento parcial
para, reformando a sentença:
(i)
declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes a partir da rescisão contratual;
(ii)
declarar a insubsistência do débito de R$ 15.524,44 (quinze mil quinhentos e vinte e quatro reais e quatro centavos), oriundo da cobrança de multa e indenização por rompimento contratual, assim como do apontamento do nome/CNPJ da autora/apelante perante os cadastros de inadimplentes;
(iii)
condenar a requerida/apelada ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) à autora/apelante a título de indenização por dano moral, a ser atualizada nos termos da fundamentação supra; e
(iv)
inverter os ônus sucumbenciais e modificar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, também em conformidade com a fundamentação supra.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.